Tribunal: TJDFT
Processo: 0725487-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Número do processo: 0725487-53.2023.8.07.0001 APELANTE: MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE FREITAS APELADO: HENDRIX GOMES BORGES APELADO: HENDRIX GOMES BORGES APELANTE: MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE FREITAS D E S P A C H O Apelação interposta por Hendrix Gomes Borges (id 54329872) e Maria do Rosário Pereira Freitas (id 54329875) contra sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília-DF. O recorrente Hendrix Gomes Borges deduziu, no mérito do seu recurso, pedido para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, e em função disso, deixou de recolher o preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. É o caso concreto, em que o recorrente apenas apresenta uma tela de extrato de conta corrente, sem nada esclarecer acerca das condições econômicas do recorrente (id 54329873). Nesse sentido, o recente julgado desta 2a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO DE INFORMAÇÕES. 1. A declaração de hipossuficiência não apresenta presunção absoluta de veracidade, o magistrado pode observar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos é determinar à parte a comprovação de preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A contradição na declaração de informações constante nos autos referente a situação econômica dos agravantes em conjunto com a insuficiência de provas da alegada hipossuficiência econômica impossibilita o deferimento do pedido da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1723001, 07025306120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023) Assim, intime-se a parte recorrente HENDRIX GOMES BORGES para, no prazo de cinco dias, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). No mesmo prazo, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do seu recurso, arguida nas contrarrazões da parte Maria do Rosário Pereira de Freitas. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator